Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 60768604 dos autos de referência) que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Deylson Kedson do Nascimento Castro, DS Cursos Edições Culturais Ltda.- Me e Sheyla Marques Lins Castro (processo n. 0002043-92.2015.8.07.0007), indeferiu o pedido de consulta ao sistema do InfoJud, para busca de bens dos devedores, sob o fundamento de que não houve o exaurimento das buscas patrimoniais disponíveis ao exequente. Destacou, ainda, que a medida postulada se traduz em quebra do sigilo fiscal e, portanto, possui caráter de excepcionalidade. Nas razões recursais (Id 16184828), o agravante defende, em suma, a possibilidade de realização de consulta ao sistema InfoJud para localização de bens dos executados. Alega não haver “plausibilidade em desgastar o credor em busca administrativas, quanto o convênio o faz com maior facilidade, e há de se convir, que é exatamente para esta situação que o convênio foi criado”. Afirma não ter fundamento legal a decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja realizada a consulta via sistema InfoJud. Preparo regular (Id 16184829). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, inc. I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de respostas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3] . Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;